Tribunal: TJES
Processo: 0001984-13.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001984-13.2012.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON JERONIMO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001984-13.2012.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFERSON JERONIMO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.503/97 –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO EXAME DE ALCOOLEMIA – REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE ROBUSTAS - DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAIS DE EMBRIAGUEZ - ART. 306,
DO
CTB - PROVA TESTEMUNHAL
E EXAME DE ALCOOLEMIA
- ELEMENTARES DO TIPO PENAL CONFIGURADAS –
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ATENUANTE DA CONFISSÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RÉU REVEL – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA INALTERADA -

R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO EXAME DE ALCOOLEMIA.
1. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, para fins de comprovação da materialidade delitiva do crime do art. 306 do CTB, praticado após a alteração promovida pela Lei n. 11.705/2008 e antes do advento da Lei n. 12.760/2012, a regularidade do etilômetro depende apenas da verificação periódica anual feita pelo INMETRO, que não se confunde com a calibração do aparelho feita uma única vez pelo fabricante, quando do fornecimento dos aparelhos aos órgãos públicos. 2. Preliminar rejeitada.

MÉRITO.
1. No caso em apreço, a materialidade delitiva e autoria do crime restam evidentes através do Laudo de Alcoolemia contido nos autos, e das provas orais ali contidas. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base em seu patamar inicial. 3. Inviável o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão quando o réu permaneceu revel, estando assim, ausente em seu interrogatório. 4. Mantida inalterada a pena corpórea, descabida a alteração do regime prisional imposto. 5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001984-13.2012.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFERSON JERONIMO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO EXAME DE ALCOOLEMIA ARGUIDO PELA DEFESA.

A defesa do sentenciado postula preliminarmente pela nulidade do exame de bafômetro realizado, aduzindo para tanto, que o aparelho utilizado para realização do exame não possuía verificação anual e se encontrava com a calibragem atrasada.

Sem razão a defesa, eis que calibração do aparelho e verificação anual são conceitos que não se confundem à luz do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE DELITIVA. REGULARIDADE DO TESTE DE ALCOOLEMIA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, para fins de comprovação da materialidade delitiva do crime do art. 306 do CTB, praticado após a alteração promovida pela Lei n. 11.705/2008 e antes do advento da Lei n. 12.760/2012, a regularidade do etilômetro depende apenas da verificação periódica anual feita pelo INMETRO, "que não se confunde com a calibração do aparelho feita uma única vez pelo fabricante, quando do fornecimento dos aparelhos aos órgãos públicos" (RHC n. 35.258/MS, rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 3/2/2015).2. A pretensão recursal de refutar a capacidade do aparelho etilômetro, devidamente reconhecida no aresto recorrido, demandaria imprescindível reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso no âmbito do recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.252.335/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 1/6/2018.).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
JEFERSON JERÔNIMO RIBEIRO
,
em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras dos artigos 306, da Lei nº 9.503/97, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 22 (vinte e dois) dias-multa de detenção, para cumprimento no regime semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

Narra a denúncia, em síntese, que No dia 19 de fevereiro de 2012, por volta das 02h30min, na Segunda Avenida do Pontal do Ipiranga, próximo à praia, nesta Comarca, o denunciado conduzia um veículo Fiat/Uno, placa HGG-1092, sob efeito de álcool, conforme Teste de Alcoolemia de fls. 10, que revelou a quantidade de 0.64 miligramas de álcool por litro de ar, valor esse acima do permitido pela Resolução do CONTRAN de nº 206/06.

Conforme narra o Inquérito Policial em anexo, durante solicitação do comandante do policiamento, Policiais Militares abordaram o acusado que apresentava 2 sinais aparentes de embriagues e não permitiu a revista pessoal e foi encaminhado DPJ de Linhares/ES.

O denunciado realizou o teste de alcoolemia e o aparelhou registrou o índice de 0,64 mg/l, ficando constatada a embriaguez.

A defesa, em seu recurso, suscita, preliminarmente a nulidade do exame de bafômetro realizado ao argumento de que o aparelho não possuía verificação anual. No mérito, pugna pela absolvição do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Pretende ainda a redução da pena-base imposta para o mínimo legal previsto em lei. Ao final, requer seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, com a consequente alteração do regime prisional imposto.

O Tribunal da Cidadania, acompanhado pelos Tribunais de segunda instância, sustentam ser a conduta proibitiva do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, crime de perigo abstrato, que prescinde da comprovação de dano ou perigo de dano a outrem, bastando que o agente conduza veículo automotor nas hipóteses discriminadas no §1º do citado dispositivo legal.

O aresto abaixo bem expõe o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1829045/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021).

No caso em apreço, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo exame de alcoolemia de fls. 13, bem como as demais provas contidas nos autos.

Às fls. 162, foi decretada a revelia do acusado.

Os policiais militares Leandro Barroso de Aquino e Fernando Vitor Toso, em juízo esclareceram que durante a abordagem o réu estava extremamente agressivo e alterado.

O exame de alcoolemia de fls. 13, foi conclusivo em atestar o índice de 0,64 mg/l de álcool no sangue, ficando constatada a embriaguez.

Constato com isso, que os elementos da norma incriminadora estão caracterizados, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório, até mesmo porque são robustas as provas de autoria e materialidade colhidas durante a persecução penal.

Neste sentido:

77327193 - PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 306, CTB. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SINAIS DE EMBRIAGUEZ. TESTEMUNHAS. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. TESTE DE ETILÔMETRO. REALIZADO. LIMITE LEGAL EXCEDIDO. ANPP. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para consumação do crime que envolve embriaguez ao volante, basta que o condutor do veículo esteja com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (art. 306, CTB), ou seja, basta que o exame de sangue apresente resultado igual ou superior a (seis) decigramas de álcool por litro de sangue (6 DG/L) ou teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de AR alveolar expirado (0,34 MG/L). 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, tornando-se desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta do agente ou a existência de dano efetivo à incolumidade pública. Precedente AGRG no AREsp n. 2.067.295/PR. 3. Percebe-se pelo conjunto probatório contido nos autos, a inequívoca realização da prática delituosa em questão pelo acusado, sobretudo pela confluência das afirmações das testemunhas e o teste de etilômetro, cujas declarações e resultado apontam para a ingestão de bebida alcoólica para além do limite legal, de modo a afetar a capacidade motora para direção de veículo automotor. (...). (TJDF; APR 07087.23-54.2021.8.07.0003; 175.8030; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 14/09/2023; Publ. PJe
22/09/2023
).

A pena-base do réu deverá ser mantida no patamar fixado na sentença condenatória, eis que o réu ostenta em seu desfavor as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, e as circunstâncias do crime, sendo certo que à luz da jurisprudência desta Corte, a existência de vetores negativos na primeira fase da dosimetria penal impedem a sua fixação no patamar de partida.

Neste sentido:

“
A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
o processo dosimétrico feito para o recorrente não comporta reparo, uma vez que definido em observância aos critérios e elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação”.

Adiante, busca a defesa o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea em favor do réu. Contudo, conforme já asseverado, o réu permaneceu revel (fls. 162), razão pela qual inexiste confissão a ser reconhecida nos presentes autos.

Mantida inalterada a pena corpórea, descabida a alteração do regime prisional imposto e eventual substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.